Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732813-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATAN LACERDA GRILLI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. FATO ANTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM ANÁLISE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o pleito do apelante já foi atendido na sentença monocrática (direito de recorrer em liberdade), resta patente a sua falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial do recurso. 2. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código Penal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou a apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição. 3.1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie. 4. Condenação criminal por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, justifica a configuração dos maus antecedentes. 5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando consignado na sentença que a natureza da droga merece reprovação, embora inexpressiva a sua quantidade. 6. Demonstrado nos autos que o réu, à época do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena-base. 7. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, hipóteses não verificadas na espécie à vista dos maus antecedentes do recorrente. 8. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 9. Cominada reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, quer pela quantidade de pena aplicada quer pelos maus antecedentes, requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela declaração de nulidade das provas produzidas com base exclusivamente em denúncia anônima e, por conseguinte, absolvê-lo por ausência de provas lícitas e válidas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena aplicada, com a consequente fixação de regime prisional mais benéfico, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme preceitua o artigo 44 do mesmo diploma legal. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (declaração de nulidade das provas produzidas, com a consequente absolvição; reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena; modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030